Tribunal: TJSP
Processo: 1043673-03.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Lesão no ombro esquerdo - Pedido julgado improcedente - Ausência de nexo causal - Recurso em que se pleiteia a inversão do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na suficiência dos elementos probatórios - Ausência de CAT - Auxílio-doença concedido sob a espécie previdenciária (31) - Desistência da produção de outras provas - Inteligência

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Lesão no ombro esquerdo - Pedido julgado improcedente - Ausência de nexo causal - Recurso em que se pleiteia a inversão do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na suficiência dos elementos probatórios - Ausência de CAT - Auxílio-doença concedido sob a espécie previdenciária (31) - Desistência da produção de outras provas - Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil - Autor que deixou de comprovar os fatos constitutivos do direito invocado - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.